Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. O substabelecimento juntado ao ID 60459856 deve ser tipo por apócrifo, pois, sem qualquer autenticação da suposta assinatura digital, não atende aos requisitos mínimos de confiabilidade. Dessa forma, concedo ao apelado/réu o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para que, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2°, II, CPC), regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração ou substabelecimento em nome do subscritor das contrarrazões (ID 58479544), ou promova a sua ratificação por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora